Tribunal: TJMT
Processo: 1030797-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030797-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (EMBARGANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (EMBARGANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (EMBARGANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 075.516.369-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

E M E N T A

Direito Empresarial – Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Exclusão de Crédito Cooperativo – Art. 6o, §13, da Lei 11.101/2005 – Irretroatividade – Situação Consolidada sob a Lei Revogada – Premissa Equivocada no Acórdão –
Recurso de Embargos de Declaração Acolhidos com atribuição de Efeito Modificativo – Agravo de Instrumento Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em virtude de Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa credora, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito listado na Recuperação Judicial, com fundamento no artigo 6o, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) analisar se o Acórdão embargado foi proferido com base em premissa equivocada; b) verificar se, ao caso, é aplicado o § 13, do artigo 6o, da Lei 14.112/2020, pois o processo de recuperação judicial teve início antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o acórdão se fundar em premissa equivocada.

4. O pedido de recuperação judicial foi deferido antes da vigência da Lei 14.112/2020; portanto, os créditos cooperativos não podem ser excluídos com base em norma posterior, por força do art. 14 do CPC e do art. 5o da própria Lei 14.112/2020.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão anteriormente proferido anulado e, em novo julgamento, desprovido o Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
: “A exclusão de créditos de cooperativas da recuperação judicial, prevista no art. 6o, § 13, da Lei 11.101/2005, deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 6o, §13 (incluído pela Lei 14.112/2020); CPC, art. 14; Lei 14.112/2020, art. 5o; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2232651/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/11/2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1.388.789/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15/10/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030797-22.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Aquiles Mafini e outros
em virtude do Acórdão de Id. 274006393, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. Vale – Cooperativa Agroindustrial
, afastou o reconhecimento da preclusão e determinou que o Juiz
a quo
analise o mérito da Impugnação de Crédito.

Os Embargantes alegam a existência de contradição e omissão no julgado.

Aduzem que a Câmara não observou que a recuperação judicial do Grupo ao qual estão vinculados foi deferida sob a redação original da Lei de Recuperação e Falência e que a alteração dada pela Lei 14.112/20 somente pode ser aplicada às recuperações ajuizadas após a sua vigência.

Asseguram que a retroatividade da norma ofende a segurança jurídica e dos princípios do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do Acórdão, a fim de manter a sentença recorrida que reconheceu a preclusão consumativa e extinguiu a Impugnação de Crédito apresentada pela Embargada.

A Embargada apresentou manifestação contrária, conforme se observa do Id. 279385372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que, em 22/11/2021, a Embargada C. Vale – Cooperativa Agroindustrial apresentou Impugnação de Crédito Retardatária à relação dos credores do Grupo Recuperando, ora Embargante.

Naquela Objeção, aduziu, em síntese que a Lei 11.101/2005 foi alterada pela Lei 14.112/2020 que, dentre outros, acrescentou o § 13, ao artigo 6o, da Lei de Recuperação e Falência, o qual estabelece que contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Afirmou que é cooperativa de crédito, que, em 24/06/2021, requereu a exclusão dos créditos nos autos da Recuperação Judicial; porém, o Julgador singular entendeu que a discussão deveria ser travada em incidente específico.

Sustentou que o quadro geral de credores não está consolidado e, portanto, inexistente qualquer vedação para a classificação ou exclusão daqueles listados pelo Administrador Judicial.

Informou que, antes de opor a Impugnação, opusera outras em que pugnou pela majoração do crédito; porém, no seu entender, nada impedia que requeresse, naquele momento, a exclusão do crédito da recuperação judicial, pois o Legislador, expressamente, dispôs que é extraconcursal.

Em defesa, o Grupo Recuperando alegou que a pretensão almejada pela credora foi alcançada pela preclusão consumativa, pois quando apresentou a primeira Impugnação de Crédito, no prazo estipulado em Lei, automaticamente, extinguiu o seu direito de fazê-lo em momento posterior.

Suscitou, ainda, a intempestividade da Impugnação.

No mérito, ressaltou que o pedido de Recuperação Judicial foi deferido antes da entrada em vigor da Lei 14.112/2020 e que a Lei nova não pode retroagir para beneficiar a Cooperativa.

A Julgadora singular acolheu a tese de preclusão consumativa. Firmou convicção de que é incompatível o pedido de exclusão de seus créditos, formulado no Incidente, haja vista que a C. Vale Cooperativa Agroindustrial já havia ajuizado Incidente de Impugnação de Crédito em momento anterior, em que manifestou sua irresignação com a lista de credores e requereu a majoração de seu crédito.

Essa decisão deu azo à oposição do Recurso de Agravo de Instrumento onde foi proferido o Acórdão objeto destes Aclaratórios.

Esta Câmara, em julgamento unânime, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento, ante ao entendimento de que
“os créditos de natureza extraconcursal, por disposição expressa de Lei, estão fora do alcance da Recuperação Judicial, de modo que sua exclusão não depende de impugnação e reconhecimento judicial formal.”

Assim, o Colegiado afastou a preclusão consumativa, sob o fundamento de que a extraconcursalidade deriva da aplicação direta do disposto no § 13, do artigo 6o, da LRF.

Ainda foi consignado no voto condutor que
“o não reconhecimento da extraconcursalidade do crédito, sob o fundamento de preclusão,
com a sua manutenção na lista geral de credores
, penalizará a Agravante em duplicidade porque, além de sujeitar-se às diretrizes previstas no plano de recuperação judicial e aos deságios, em clara contrariedade à Lei, ainda será obrigada a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.”

Conforme relatado, o Grupo Recuperando, aqui Embargantes, aduzem que a Câmara não observou que a Recuperação Judicial foi deferida sob a redação original da Lei de Recuperação e Falência e que a alteração dada pela Lei 14.112/20 somente pode ser aplicada às recuperações ajuizadas após a sua vigência.

Sustentam que a retroatividade da norma ofende a segurança jurídica e dos princípios do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.

Pois bem.

De início, destaco que a Corte Superior, admite
“em caráter excepcional, efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado”
. (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.388.789/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019).

Por certo,
“a jurisprudência tem admitido o uso dos aclaratórios com efeitos infringentes na hipótese de haver a decisão embargada se fundado em premissa fática equivocada e que se traduza em errôneo julgamento do feito”.
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1051059 RJ 2008/0086103-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014).

Neste caso, após reanalisar os autos, inclusive os da Recuperação Judicial, constatei erro de fato que acarretou o provimento do Agravo de Instrumento de forma equivocada.

A Câmara não levou em consideração que o pedido de Recuperação Judicial foi deferido em 20/01/2021, a lista de credores foi apresentada e houve a publicação dos editais para a publicidade da relação dos créditos antes das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020; de conseguinte, ao caso NÃO se aplica aquela norma.

Ainda que o artigo 5o, da Lei 14.112/2020, estabeleça que a Lei é aplicada de imediato aos processos pendentes, o mesmo dispositivo expressamente dispõe que deve ser observado o disposto no artigo 14, do Código de Processo Civil, que, por sua vez, diz que devem ser
“respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
.”

Dessa forma, não é possível a retroação da Lei n. 14.112/2020, que acresceu o § 13 ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, para beneficiar a Cooperativa Embargada que detém créditos listados na Ação de Recuperação Judicial em curso, uma vez que devem ser respeitados os atos processuais praticados.

Para ilustrar, trago à colação precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Paraná:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
Decisão judicial que indeferiu o pedido de exclusão dos créditos da cooperativa agravante da recuperação judicial das agravadas
–
Alegação de que nos termos do artigo 6o, § 13 da Lei n. 11.101/2005, os efeitos da referida recuperação judicial não se estendem às cooperativas – Descabimento
–
Hipótese na qual, a data da distribuição do pedido de recuperação judicial ocorreu em 10/12/2020, data esta que é anterior à da vigência do disposto no § 13 do art. 6o da Lei n. 14.112/2020, ocorrida em 26 de março de 2021 – Situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada – Inteligência do art. 5o, § 1o, inc. II da lei n . 14.112/2020 e do art. 14 do CPC – Decisão mantida
– Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2222568-26.2022.8.26 .0000 Bariri, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 23/02/2023). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO DA AGRAVADA DO QUADRO GERAL DE CREDORES. INSURGÊNCIA QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 13 DA LEI 11.101/05. QUESTÃO APRECIADA POR ECONOMIA PROCESSUAL. COOPERATIVA.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 14.112/20 QUE DETERMINA, EM SEU ARTIGO 6o, § 13 QUE OS CRÉDITOS DECORRENTES DOS ATOS COOPERATIVOS PRATICADOS PELAS SOCIEDADES COOPERATIVAS NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA NORMA, NO CASO CONCRETO. QUADRO GERAL DE CREDORES QUE JÁ HAVIA SE CONSOLIDADO NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA BENEFICIAR A CREDORA
. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o DA LEI 14.112/20 E 14 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. [...]. 2. Ainda que admitida a análise da questão no bojo dos próprios autos de recuperação judicial, por uma questão de economia processual, resguardando a excepcionalidade da análise, tem-se que
o artigo 5o da Lei 14.112/2020 dispõe que a aplicação da alteração legislativa à Lei 11.101/2005 deverá observar os termos do artigo 14 do Código de Processo Civil e não incide nos processos de Recuperação Judicial ajuizados antes das alterações
. 3. O Código de Processo Civil disciplina no artigo 14 que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. 4.
Considerando que a lista de credores foi apresentada e houve a publicação dos editais para a publicidade da relação dos créditos antes das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020, não se pode permitir a retroação da lei para beneficiar as cooperativas que detém créditos listados em processos de recuperação judicial em curso, devendo ser respeitados os atos processuais praticados
. [...].
(TJ-PR - AI: 00385346020218160000 Pato Branco 0038534-60.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 17/11/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2021).

Com essas considerações e tendo em vista que o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento se deu com base em premissa evidentemente equivocada, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeito modificativo, a fim de que seja anulado Acórdão de Id. 274006393 e, em novo julgamento, desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial, mantendo hígida a decisão agravada, inclusive quanto à condenação dos honorários advocatícios, pois a Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85 , § 2o , do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2232651 GO 2022/0331762-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2023).

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, torno nulo o Acórdão de Id. 274006393 e, em novo julgamento, desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento da C.VALE – Cooperativa Agroindustrial e mantenho hígida a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025